Tribunal: TCU
Processo: 021.812/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900072024, modalidade Pregão e Uasg 927409 (Objeto: Servidor de Rede com as exigências de:NÚCLEOS MÍNIMOS: 8THREADS MÍNIMAS: 16CLOCK BÁSICO MÍNIMO: 2.1 GHZ OU SUPERIORCLOCK MÁXIMO: 3.2HZ OU SUPERIORMEMÓRIA: 32GB RDIMM, 3200MT/S, DUAL RANK, BCCARMAZENAMENTO:2X SSD SATA 480GB OU SUPERIOR (ESPECIFICO PARA SERVIDORES)REDE: MÍNIMO 8 PORTAS ETHERNET 1GBMÍNIMO DE 8 PORTAS 10GBGERENCIAMENTO: CONTROLADOR DE GERENCIAMENTO INCORPORADO AO SERVIDOR COM OPÇÃO DE ACESSO A CONTROLADORA DE DISCO PELO GERENCIAMENTO DO SERVIDORPLACA CONTROLADORA COM SUPORTE A RAID 0,1,5,10)

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.812/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - Fundação Caed. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.